Tribunal: STF
Processo: RE 104921
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-06
Data de publicação: 1985-08-06

Ementa:
- RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUMUAL 229.
SENDO INDUVIDOSOS OS FATOS, PELO QUE NÃO SE TRATA DE REEXAMINA-LOS,
O QUE NÃO TERIA CABIDA NA VIA DO EXTRAORDINÁRIO, MAS DELES
RESULTANDO INQUESTIONÁVEL A INEXISTÊNCIA DE CULPA DO RECORRENTE NO
ACIDENTE, NÃO HÁ COMO ATRIBUIR-LHE O ÔNUS DA RESPONSABILIDADE CIVIL
PELO EVENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 229-STF. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.